Tribunal: TJDFT
Processo: 0027694-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 16220086 e concedo o prazo de 60(sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o a credora FLAVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA cumpra a determinação exarada no despacho ID 15629150. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto